Tribunal: TJES
Processo: 0000233-63.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000233-63.2022.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: FABRICIO SANTOS SILVA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. DANO
IN RE IPSA
. PRECEDENTES. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, inc. IV, do CPP, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória.

2.
A conduta do acusado, ao agredir de forma voluntária sua companheira, após uma discussão, tendo desferido contra a cabeça dessa uma sacola com um borrifador de água e um pano, foi de relevante gravidade, causando na vítima lesão extrapatrimonial, ferindo sua dignidade enquanto mulher, razão pela qual faz jus a uma indenização compatível com os danos sofridos.

3.
Eventual reconciliação do casal ou a ocorrência dos fatos em ambiente privado são circunstâncias que não têm o condão de afastar a tipicidade da conduta e, por conseguinte, não configura empecilho à condenação na reparação dos danos causados à vítima. Deve-se atentar, ainda, que a ofendida tinha menos de 18 (dezoito) anos de idade na época dos fatos, o que torna ainda mais evidente a necessidade de reparação de danos, já que, enquanto adolescente, é pessoa ainda em formação, de modo que os atos de violência praticados certamente terão reflexos em sua vida.

4.
Revela-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de indenização por dano moral, a partir da condição financeira do acusado, estando em patamar inferior a metade do valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5.
Recurso ministerial conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da r. sentença de fls. 93/102, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Ibiraçu que, apesar de ter julgado procedente a pretensão punitiva estatal, condenando FABRÍCIO SANTOS SILVA pela prática do crime previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, não fixou o valor da reparação dos danos causados à vítima, decorrentes da infração penal.

Pois bem. Em apertada síntese, o ora apelado restou condenado pela prática do crime de lesões corporais cometido contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, em face da sua companheira, Juliana Fernandes Moura, ao atingir-lhe a cabeça com um objeto contundente, que estava dentro de uma sacola, segurá-la pelos braços, e arranhá-la.

Ocorre que, no tocante à fixação do valor mínimo a título de reparação de danos à vítima, entendeu o magistrado sentenciante que:

“(...) não vislumbro elementos mínimos para a indenização da vítima, eis que conforme consta de seu depoimento e do depoimento do acusado, as partes se reconciliaram e vivem maritalmente nos dias atuais, e não houve nenhum dano material sofrido pela vítima, e apesar desta ter sofrido a violência, tal motivo, ao ver deste Magistrado, não é elemento suficiente para a indenização por danos morais”.

Com base nesta conclusão, o Ministério Público de 1º grau, em suas razões recursais, pugnou pela reforma da r. sentença para que haja a fixação da reparação mínima dos danos causados à vítima, ante o cometimento da infração prevista no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP.

Para tanto, sustenta o órgão ministerial atuante em primeiro grau de jurisdição, que “é clarividente a necessidade fixação de valor mínimo para fins de reparação do dano sofrido, visto que expresso tal pedido na exordial acusatória, sendo a fundamentação apresentada pelo magistrado não condizente com as normas legais e entendimento jurisprudencial vigente”.

Além disso, destacou o
Parquet
de 1º grau, “que o dano, ora discutido, não está adstrito ao prejuízo material, há o prejuízo moral. Portanto, o prejuízo por ser presumido, independe de prova, uma vez constatado o delito, os danos dela derivados são evidentes, os chamados danos
in re ipsa,
portanto, comprovando-se materialidade e a autoria, resta admitida a reparação do dano”.

Em contraposição, a defesa do ora apelado sustentou em sede de contrarrazões recursais, que a vítima não demonstrou ter sofrido qualquer abalo psicológico em virtude dos fatos, tanto que continua convivendo maritalmente com réu. Aduziu, ainda, que apesar do pedido expresso, não houve indicação do valor para reparação do dano, nem instrução específica acerca do pleito, de modo que não foi exercido o contraditório, o que inviabiliza a condenação na reparação de danos.

Sob esse prisma, reputo necessário formular algumas considerações acerca do tema.

Inicialmente, destaco que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória

(...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; (...)”

Ou seja, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas a existência de um pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 03-v). Confira-se:

“Assim como seja condenado a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, a teor do art. 387, inciso IV c/c art. 201, §5°, ambos do Código Processual Penal.”

Sob tal enfoque, o que se extrai é que o referido dispositivo legal não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em todos os âmbitos – patrimonial e extrapatrimonial -, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Nesse sentido:

1. [...] o Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse aspecto da questão, tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a aferição do dano moral, na maior parte das situações, não ensejará nenhum alargamento da instrução criminal, porquanto tal modalidade de dano, de modo geral, dispensa a produção de prova específica acerca da sua existência, encontrando-se in re ipsa. Isto é, não há necessidade de produção de prova específica para apuração do grau de sofrimento, de dor e de constrangimento suportados pelo ofendido; o que se deve provar é uma situação de fato de que seja possível extrair, a partir de um juízo baseado na experiência comum, a ofensa à esfera anímica do indivíduo (AGRG no RESP n. 1.626.962/MS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 16/12/2016). 2.
Basta que haja pedido expresso na denúncia, do querelante ou do Ministério Público, para que seja possível a análise de tal requerimento
. 3. A aferição do dano moral, em regra, não causará nenhum desvirtuamento ou retardamento da atividade instrutória a ser realizada na esfera criminal, a qual deverá recair, como ordinariamente ocorre, sobre o fato delituoso narrado na peça acusatória; desse fato ilícito, se comprovado, é que o Juiz extrairá, com esteio nas regras da experiência comum, a existência do dano à esfera íntima do indivíduo. 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
" (AGRG no RESP n. 1.940.163/TO, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, 22/2/2022, DJe de 3/3/2022; AGRG no RESP n. 2.011.530/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 4/10/2022 - grifo nosso). 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-REsp 1.984.337; Proc. 2022/0033790-1; MS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 10/03/2023).

Desse modo, a despeito da inexistência de comprovação documental do prejuízo material sofrido pela vítima, verifica-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, sendo que o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade em relação à conduta concreta praticada.

In casu
, a despeito das considerações formuladas pela defesa, entendo que a conduta do acusado, ao agredir de forma voluntária sua companheira, após uma discussão, tendo desferido contra a cabeça desta, uma sacola com um borrifador de água e um pano, foi de relevante gravidade.

Nessa mesma linha intelectiva, a douta Procuradoria de Justiça consignou que “a ofensa à integridade física/corpórea da vítima foi comprovada pela prova oral produzida em juízo, pela confissão judicial do apelado e pelo laudo pericial de fl. 22. Ou seja, o delito praticado pelo recorrente causou na vítima lesão extrapatrimonial, ferindo sua dignidade enquanto mulher, razão pela qual faz jus a uma indenização compatível com os danos causados”.

E não é só. Como bem destacado no judicioso parecer ministerial, certo é que “a eventual reconciliação do casal ou a ocorrência dos fatos em ambiente privado são circunstâncias que não têm o condão de afastar a tipicidade da conduta e, por conseguinte, não configura empecilho à condenação na reparação dos danos causados à vítima. Deve-se atentar, ainda, que a vítima tinha menos de 18 (dezoito) anos de idade na época dos fatos, o que torna ainda mais evidente a necessidade de reparação de danos, já que, enquanto adolescente, é pessoa ainda em formação, de modo que os atos de violência praticados certamente terão reflexos em sua vida”.

Desse modo, entendo pela necessidade de fixar um valor indenizatório a título de reparação pelos danos morais sofridos pela ofendida, mostrando-se proporcional e adequado ao caso concreto o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a partir da condição financeira do acusado, estando em patamar inferior a metade do valor do salário-mínimo vigente, obedecendo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Valendo ressaltar “ainda, para que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores. Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Portanto, também sob esse aspecto, perfeitamente viável, no presente caso, o acolhimento do pleito de fixação de indenização mínima para reparação dos danos morais causados a partir do cometimento da infração ora apreciada.

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso ministerial, para DAR-LHE PROVIMENTO
, fixando valor de indenização mínima para reparação dos danos morais sofridos, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.